Tribunal: CARF
Processo: 13855.900893/2010-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.900893/2010-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.976 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Recorrente
CALÇADOS FRANK LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
PARCELA
ESTIMATIVA
COMPENSADA COM SALDO NEGATIVO DE PERÍODO ANTERIOR.
NÃO COMPROVAÇÃO.
A contribuinte não logrou comprovar as estimativas compensadas com saldo
negativo de período anterior informada no PER/DCOMP, de modo que a
decisão de 1a instância há de ser mantida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 08-43.125, de 24 de maio de
2018, da 3a Turma da DRJ/FOR, que considerou a manifestação de inconformidade parcialmente
procedente.
A contribuinte formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (PER/DCOMP) no 32233.25182.280605.1.3.03-7511, em 28/06/2005, e-fls. 51-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.900893/2010-66
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.976 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.900893/2010-66

59, utilizando-se de crédito relativo a saldo negativo de CSLL do Exercício 2005 (ano-calendário
2004) no valor de R$ 9.759,02.
Conforme consta no Despacho Decisório eletrônico n° de rastreamento
863981814, juntado à e-fl. 8, foi reconhecido crédito de saldo negativo no valor de R$ 3.947,09,
tendo sido homologada a compensação declarada no PER/DCOMP n°
32233.25182.280605.1.3.03-7511, homologada parcialmente a compensação declarada no
PER/DCOMP n° 33451.82925.150705.1.3.03-0555 e não homologadas as compensações
declaradas
nos
PER/DCOMPs
n°s
0701.42642.250805.1.3.03-5788
e
10746.00010.230905.1.3.03-9048.
O reconhecimento parcial do crédito foi decorrente do não reconhecimento das
estimativas compensadas com saldo negativo de período anterior no montante de R$ 5.811,93 e
da confirmação de pagamento de estimativas no valor de R$ 7.425,69 (dos R$ 7.430,38
informados no PER/DCOMP no 32233.25182.280605.1.3.03-7511).
Na análise de crédito do PER/COMP (juntado à e-fl.10), consta que as parcelas
não reconhecidas de estimativa compensada com saldo negativo de período anterior foram as
abaixo discriminadas:

Contra o Despacho Decisório a contribuinte apresentou impugnação onde alegou
que teria ocorrido a homologação tácita das compensações declaradas nos PER/DCOMPs n°s
33451.82925.150705.1.3.03-0555,
0701.42642.250805.1.3.03-5788
e
10746.00010.230905.1.3.03-9048.
Reiterou que o crédito pleiteado corresponde ao saldo negativo da Contribuição
Social sobre Lucro Líquido do ano calendário de 2004, no valor de R$ 9.759,02 e que parte das
estimativas foi paga e parte compensada.
Defendeu que os créditos que foram utilizados nas compensações das estimativas
do ano-calendário de 2004 são existentes, bastando que se verificasse na DIPJ 2004 (ano-
calendário 2003), Ficha 17 “Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido” na linha 48,
o saldo negativo de CSLL de 2003 no valor de R$10.586,96.
Afirmou que os saldos negativos do imposto de renda da pessoa jurídica e da
contribuição social sobre o lucro líquido do ano calendário de 2003 estão sendo analisados,
respectivamente, nos autos do Processo n° 13855-903.014/2009-14 e do Processo n°13855-
903.134/2009-l1. No caso do processo n° 13855-903.134/2009-11, o PER/DCOMP n°
2284.40833.140604.1.3.03-0449, na qual foi declarada a compensação da estimativa da CSLL do
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.976 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.900893/2010-66

mês de maio de 2004, no valor de R$ 1.825,44 foi homologada tacitamente. No caso do processo
n° 3855-903.014/2009-14, compensação da estimativa da CSLL de fevereiro de 2004, declarada
no PER/DCOMP 41560.11951.140504.1.7.02-3997, no valor de R$ 419,20 também teria sido
homologada tacitamente.
Assim, tendo sido homologadas tacitamente as compensações de CSLL apurada
nas estimativas dos meses de fevereiro e maio de 2004, esses valores do imposto deveriam ser
considerados, consequentemente, como parte do crédito correspondente ao saldo negativo da
CSLL do ano de 2004.
A manifestação de inconformidade foi julgada procedente em parte pela 3a Turma
da DRJ/FOR tendo sido reconhecido a homologação tácita relativamente aos débitos
compensados
por
meio
dos
PER/DCOMPs
n°s
33451.82925.150705.1.3.03-0555,
0701.42642.250805.1.3.03-5788 e 10746.00010.230905.1.3.03-9048.
Em relação às estimativas compensadas com saldo negativo de período anterior,
em face dos acórdãos prolatados nos processos 41560.11951.140504.1.7.02-3997 e
42284.40833.140604.1.3.03-0449, nos valores respectivos de R$ 419,20 e R$ 1.825,44, os quais
ao serem somados alcançam o montante de R$ 2.244,51, valor que ao ser adicionado aos
pagamentos reconhecidos, da ordem de R$ 7.425,69, resultou no total de R$ 9.670,20.
Em resumo, a 3a Turma da DRJ/FOR reconheceu a homologação tácita das
compensações declaradas nos PER/DCOMPs de n°s 33451.82925.150705.1.3.03-0555,
0701.42642.250805.1.3.03-5788 e 10746.00010.230905.1.3.03-9048 e saldo negativo adicional
de CSLL do ano-calendário 2004 no valor de R$ 2.244,51. Cotejando-se a soma das parcelas
reconhecidas no valor de R$ 9.670,20 com a CSLL devida de R$ 3.478,60, chegou-se ao
resultado do saldo negativo de CSLL reconhecido pela DRJ no montante de R$ 6.191,60,
conforme abaixo demonstrado:

As parcelas não confirmadas de estimativa mensal compensada com saldo
negativo de períodos anteriores foram as de fevereiro, março, abril e maio de 2004, declaradas
nos PER/DCOMPs nos 1207.22678.070504.1.7.03-2366, 10453.76508.211204.1.3.03-0815,
36516.08990.120504.1.3.03-0800
e
20696.46338.140504.1.3.03-8916,
conforme
abaixo
discriminadas:
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.976 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.900893/2010-66

Em face do reconhecimento parcial do saldo negativo de CSLL do Exercício
2005, ano-calendário 2004, permaneceram não confirmadas as compensações objeto dos
PER/DCOMPs
nos
1207.22678.070504.1.7.03-2366,
10453.76508.211204.1.3.03-0815,
36516.08990.120504.1.3.03-0800 e 20696.46338.140504.1.3.03-8916 que totalizam R$
3.567,29.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 19/06/2018 (e-fl. 74).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 17/07/2018 (e-fls. 77-81) onde alega que o entendimento esposado no r. acórdão
reconhecendo apenas o montante de R$ 2.244,64 decorre da não homologação dos
PER/DCOMPs
nos
1207.22678.070504.1.7.03-2366,
10453.76508.211204.1.3.03-0815,
36516.08990.120504.1.3.03-0800 e 20696.46338.140504.1.3.03-8916, que decorre de um outro
recurso voluntário apenso ao processo 13855.000951/2003-21, cujo recurso ainda está para ser
julgado pelo CARF, e que no caso de decisão favorável confirmaria os valores ainda não
reconhecidos de crédito de R$ 3.567,29. Por isso pede o sobrestamento do julgamento do
presente processo até o julgamento do referido processo administrativo.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.976 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.900893/2010-66

Há que se esclarecer, de início, que o PER/DCOMP analisado no presente
processo é o 32233.25182.280605.1.3.03-7511, cuja decisão administrativa prolatada por meio
do Despacho Decisório eletrônico n° de rastreamento 863981814 juntado à e-fl. 8, reconheceu
crédito de saldo negativo de CSLL no valor de R$ 3.947,09, tendo sido homologada a
compensação declarada no PER/DCOMP n° 32233.25182.280605.1.3.03-7511, homologada
parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP n° 33451.82925.150705.1.3.03-0555 e
não homologadas as compensações declaradas nos PER/DCOMPs n°s
0701.42642.250805.1.3.03-5788 e 10746.00010.230905.1.3.03-9048.
No entanto, a 3a Turma da DRJ/FOR reconheceu a homologação tácita das
compensações declaradas nos PER/DCOMPs de n°s 33451.82925.150705.1.3.03-0555,
0701.42642.250805.1.3.03-5788 e 10746.00010.230905.1.3.03-9048.
A DRJ também reconheceu um saldo negativo adicional de CSLL do ano-
calendário 2004 no valor de R$ 2.244,51. restando não reconhecidos valor de estimativa
compensada com saldo negativo de períodos anteriores declaradas nos PER/DCOMPs nos
1207.22678.070504.1.7.03-2366,
10453.76508.211204.1.3.03-0815,
36516.08990.120504.1.3.03-0800 e 20696.46338.140504.1.3.03-8916.
Há que se ressaltar que os débitos declarados no PER/DCOMP
32233.25182.280605.1.3.03-7511 (crédito) foram compensados com o crédito reconhecido.
Assim, restaram para apreciação em sede de recurso tão somente a diferença do
saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2004 no montante de R$ 3.567,29.
A Recorrente pleiteou a suspensão do julgamento do presente processo alegando
que a decisão quanto a homologação dos PER/DCOMPs 1207.22678.070504.1.7.03-2366,
10453.76508.211204.1.3.03-0815,
36516.08990.120504.1.3.03-0800
e
20696.46338.140504.1.3.03-8916 dependeriam de decisão no processo 13855.000951/2003-21.
Há que se ressaltar que a Recorrente não aponta o nexo de causalidade entre os
PER/DCOMPs
nos
1207.22678.070504.1.7.03-2366,
10453.76508.211204.1.3.03-0815,
36516.08990.120504.1.3.03-0800 e 20696.46338.140504.1.3.03-8916 e a decisão no processo
13855.000951/2003-21. E ademais, conforme consta no referido processo, nas Declarações de
Compensação, cujo excertos colaciono abaixo, os débitos compensados referem-se a estimativa
mensal de IRPJ e CSLL do ano-calendário 2003 e as estimativas mensais discutidas em sede de
recurso voluntário no presente processo são do ano-calendário 2004. Portanto não tem relação os
débitos compensados nos referidos documentos.

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.976 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.900893/2010-66

Por derradeiro, verifico que nos autos do processo 13855.000951/2003-21 foi
prolatado o Acórdão 1003-000.202, de 02 de outubro de 2018, por esta 3a Turma Extraordinária
com decisão denegatória do recurso voluntário. A Recorrente interpôs embargos de declaração
em face do Acórdão 1003-000.202 que foram acolhidos, sem efeitos infringentes. A Recorrente
tomou ciência do Acórdão 1003-000.522 em 13/05/2019. Não consta no processo
13855.000951/2003-21 ulterior manifestação da Recorrente, de modo que considera-o encerrado
administrativamente.
Assim, não logrando a Recorrente comprovar as estimativas compensadas com
saldo negativo de período anterior relativos aos PER/DCOMPs nos 1207.22678.070504.1.7.03-
2366,
10453.76508.211204.1.3.03-0815,
36516.08990.120504.1.3.03-0800
e
20696.46338.140504.1.3.03-8916, há que ser mantida a decisão de 1a instância.
Por todo o exposto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital